Tribunal: TJMT
Processo: 1004916-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004916-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALVO ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 27.154.436/0001-91 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), TATIANA PROCOPIOU CASAL - CPF: 841.541.101-44 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (APELADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), CEDROS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 24.764.573/0001-50 (APELADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM - CPF: 830.773.832-68 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES GUIMARAES RAMIRO - CPF: 522.875.721-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCERIA COMERCIAL VICIADA POR COAÇÃO MORAL E ILÍCITO OBJETO. ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE NO MERCADO. AMEAÇA VELADA DE EXCLUSÃO COMERCIAL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONTUNDENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ALVO ASSESSORIA EIRELI e TATIANA PROCOPIOU CASAL contra sentença da 4a Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de locupletamento ilícito cumulada com indenização por danos morais proposta em face de MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM e PRESTJUR ASSESSORIA LTDA.

2. As autoras sustentaram que foram compelidas, mediante ameaças veladas e coação moral, a firmar uma “parceria comercial” que previa o repasse de 20% do faturamento bruto obtido com clientes indicados pelo primeiro réu, advogado influente no setor condominial.

3. Alegaram que, ao se recusarem a majorar o percentual, sofreram retaliação, com a rescisão simultânea de contratos com diversos condomínios, e requereram a restituição dos valores pagos (R$ 22.014,06) e indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

4. A sentença de origem entendeu inexistirem provas da coação e reconheceu a validade da parceria, aplicando os institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se o indeferimento da prova emprestada configurou cerceamento de defesa;

(ii) definir se o negócio jurídico firmado entre as partes é nulo por vício de consentimento (coação moral) e ilicitude do objeto, e, em caso positivo, se há dever de restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O indeferimento da prova emprestada não caracteriza cerceamento de defesa, pois o art. 372 do CPC confere ao juiz faculdade para admitir tal meio probatório, desde que demonstrada sua imprescindibilidade, o que não ocorreu.

7. O cerceamento de defesa apenas se configura quando comprovado prejuízo processual, o que não se verifica, já que as apelantes tiveram ampla oportunidade para produzir provas, inclusive testemunhais.

8. No mérito, as provas constantes dos autos — depoimentos, declarações empresariais, documentos e gravações — evidenciam que o primeiro apelado valia-se de sua posição dominante e influência em assembleias condominiais para impor parcerias comerciais em condições abusivas, ameaçando excluir empresas do mercado que recusassem a adesão.

9. As declarações de diversas empresas (ASD, Attento, Plus e Inova) demonstram um modus operandi reiterado de coação moral e abuso de poder econômico, caracterizando coação indireta (vis compulsiva), suficiente para viciar o consentimento.

10. A ameaça de perda de contratos e a efetiva rescisão simultânea de três contratos após a recusa em aumentar o repasse confirmam a materialização da coação, comprometendo a liberdade de contratação das apelantes.

11. Configura-se também a ilicitude do objeto (CC, art. 166, II e III), pois a relação se fundava na “venda de influência” praticada por advogado, em afronta direta ao art. 34, XIX e XX, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), que veda o recebimento de vantagem econômica de parte adversa ou sem autorização do constituinte.

12. A orientação expressa do réu em ocultar a natureza dos pagamentos (áudio ID 126866624) evidencia a consciência da ilicitude e reforça a ausência de causa jurídica legítima.

13. O
venire contra factum proprium
não se aplica quando a conduta inicial é fruto de coação, pois o comportamento pretensamente contraditório não resulta de manifestação livre de vontade.

14. Reconhecida a nulidade do contrato, as partes devem ser restituídas ao
status quo ante
, impondo-se a devolução dos valores pagos (R$ 22.014,06), nos termos dos arts. 171, II, e 182 do CC.

15. Configura-se também o locupletamento ilícito (art. 884 do CC), uma vez que os réus obtiveram vantagem patrimonial sem causa jurídica válida, devendo restituí-la solidariamente, já que a empresa PRESTJUR ASSESSORIA LTDA. foi utilizada como instrumento para mascarar a prática ilícita.

16. O dano moral é evidente diante das ameaças, retaliações e pressões psicológicas que extrapolam o mero inadimplemento contratual, atingindo a dignidade e a tranquilidade da segunda apelante.

17. O valor fixado de R$ 20.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta e adequado à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido inicial procedente.
Com a reforma da sentença, inverto os ônus da sucumbência e condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC).

Tese de julgamento:

1. A utilização de prova emprestada constitui faculdade do magistrado, e sua recusa não gera nulidade sem demonstração de prejuízo.

2. Configura coação moral viciadora do consentimento a imposição de parceria comercial mediante ameaça velada de exclusão do mercado, especialmente quando há abuso de posição dominante e poder econômico.

3. O negócio jurídico fundado em coação e na venda de influência é nulo por vício de consentimento e ilicitude do objeto, nos termos dos arts. 171, II, e 166, II e III, do Código Civil.

4. Declarada a nulidade, as partes devem ser restituídas ao estado anterior, impondo-se a devolução das quantias indevidamente pagas e a reparação dos danos morais decorrentes da conduta abusiva.

5. O princípio do
venire contra factum proprium
não se aplica quando o comportamento anterior da parte resulta de coação ou constrangimento econômico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALVO ASSESSORIA EIRELI
e
TATIANA PROCOPIOU CASAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Locupletamento Ilícito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada contra
MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM
e
PRESTJUR ASSESSORIA LTDA
.

Em sua exordial, as autoras, ora apelantes, narraram que foram vítimas de um esquema de coação e extorsão orquestrado pelo primeiro réu, o qual, valendo-se de sua proeminente posição como advogado de grandes construtoras e de sua influência no mercado condominial, as teria compelido a firmar uma "parceria comercial".

Tal ajuste consistia na contratação de serviços de publicidade e no repasse mensal de 20% (vinte por cento) do faturamento bruto obtido com clientes supostamente por ele indicados.

Alegaram que a adesão ao pacto foi condicionada à ameaça velada de exclusão do mercado, uma vez que o réu detinha poder para influenciar síndicos e assembleias.

Sustentaram que, após se recusarem a majorar o percentual de repasse, sofreram retaliação, com a rescisão orquestrada de diversos contratos de prestação de serviços.

Postularam, ao final, a restituição da quantia de R$ 22.014,06 (vinte e dois mil, quatorze reais e seis centavos), paga indevidamente, e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da segunda autora.

Os réus, em suas respectivas contestações, rechaçaram as alegações, defendendo a legalidade e a voluntariedade dos contratos, um verbal e outro escrito, tratando-os como típicas parcerias comerciais. Negaram a existência de qualquer vício de consentimento ou conduta ilícita.

Após a instrução processual, o douto Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência.

Fundamentou sua decisão na ausência de provas robustas da coação e da extorsão, considerando a relação como uma parceria comercial válida, que perdurou por aproximadamente dois anos com benefícios mútuos.

Aplicou o instituto da
supressio
e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), entendendo que as autoras, ao se beneficiarem do contrato por longo período, não poderiam posteriormente questionar sua validade.

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação.

Em suas razões, suscitam, preliminarmente, o cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de utilização de prova emprestada de outro processo, a qual, segundo afirmam, demonstraria o
modus operandi
do primeiro apelado.

No mérito, reiteram a tese de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento (coação) e ilicitude do objeto, argumentando que o esquema violava não apenas a lei civil, mas também o Estatuto da Advocacia.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e rechaçando os argumentos recursais.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Da preliminar de cerceamento de defesa

As apelantes alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo Juízo de primeiro grau, do pedido de utilização de prova emprestada produzida nos autos do processo no 1009590-09.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Cuiabá, no qual o primeiro apelado figura como autor contra outra empresa do ramo de serviços terceirizados para condomínios.

Sustentam que os depoimentos colhidos naquele processo confirmariam de maneira clara e contundente a versão das apelantes, reforçando as alegações apresentadas desde a petição inicial.

Argumentam que a exclusão desses elementos probatórios, sob o fundamento de que poderiam ser repetidos ou produzidos novamente, impôs às apelantes um ônus desproporcional e inviável.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 372 do Código de Processo Civil estabelece que "
o juiz
poderá
admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
".

Trata-se, portanto, de uma faculdade do magistrado, que deve avaliar a pertinência e necessidade da prova emprestada para a formação de seu convencimento.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de utilização da prova emprestada, fundamentou sua decisão no fato de que "
para que se considere a pertinência e necessidade de se promover o aproveitamento de provas produzidas em outros autos é que estas não possam ser repetidas ou ainda produzidas em tempo próprio nos autos a que se destina sejam emprestadas
" (ID 166283933).

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência e na doutrina processual civil, que reconhecem a discricionariedade do juiz na admissão de provas, desde que fundamentada sua decisão.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do CPC, confere ao magistrado a prerrogativa de apreciar livremente as provas constantes dos autos, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Ademais, o cerceamento de defesa somente se configura quando há efetivo prejuízo à parte, o que não se verifica no presente caso.

As apelantes tiveram ampla oportunidade de produzir provas durante a instrução processual, inclusive com a realização de audiência para oitiva de testemunhas.

Importante ressaltar que o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão não apenas na ausência de provas da alegada coação ou extorsão, mas também em elementos positivos constantes dos autos, como o depoimento da própria segunda autora, que confirmou a existência do contrato verbal e a continuidade da prestação de serviços a clientes indicados pelo primeiro réu mesmo após o término da parceria.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer prejuízo às apelantes decorrente do indeferimento da prova emprestada, uma vez que a sentença baseou-se em elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

2. Do Mérito

A questão de fundo reside em definir a natureza jurídica da relação havida entre as partes: se uma legítima e voluntária parceria comercial, como entendeu o Juízo
a quo
, ou um negócio jurídico viciado pela coação e maculado pela ilicitude de seu objeto, como defendem as apelantes.

2.1. Da Nulidade do Negócio Jurídico: Vício de Consentimento e Ilicitude do Objeto

A análise detida e concatenada do conjunto probatório, agora enriquecido com os elementos da prova, conduz a uma conclusão diversa daquela alcançada pelo Juízo sentenciante.

A relação estabelecida entre as partes transcende os limites de uma simples parceria comercial, revelando contornos de um arranjo imposto sob forte pressão econômica e com objeto que tangencia a ilicitude.

O vício de consentimento da coação, conforme previsto no artigo 171, inciso II, do Código Civil Brasileiro, transcende a mera ameaça física ou direta.

Para que se configure a coação como causa de anulabilidade de um negócio jurídico, é necessário que haja uma intimidação que incuta no coagido um fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

A análise da coação deve ser feita de forma contextualizada, levando em conta as particularidades do caso concreto. Diversos fatores são relevantes para determinar a existência e a intensidade da coação, tais como:

-
Idade do Coagido:
A vulnerabilidade de uma pessoa idosa ou muito jovem pode tornar a coação mais eficaz.

-
Sexo:
Embora a legislação não diferencie, a percepção de ameaça pode variar entre homens e mulheres em determinadas situações.

-
Saúde:
Pessoas em estado de saúde debilitado podem ser mais suscetíveis à pressão indevida.

-
Temperamento:
Indivíduos com temperamento mais suscetível ou em um momento de fragilidade emocional podem sentir-se mais compelidos pela ameaça.

-
Condição Econômica:
Ameaças que afetam a subsistência ou a estabilidade financeira podem ser particularmente coercitivas para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.

Além disso, a coação pode se manifestar de diversas formas, não se limitando a agressões físicas ou verbais explícitas. Exemplos de coação que não são diretas ou físicas incluem:

-
Ameaças veladas:
Sugestões implícitas de dano, sem um pronunciamento explícito, mas que são compreendidas como tal pelo coagido.

-
Pressão psicológica intensa:
Manipulação emocional, chantagem ou o uso de posição de poder para induzir a vontade do coagido.

-
Coação moral:
Ameaça de expor segredos, denegrir a imagem social ou profissional, ou causar outros tipos de constrangimento.

-
Coação por omissão:
A abstenção de uma ação devida, que gera um temor no coagido, compelindo-o a realizar o negócio jurídico.

É fundamental que o temor incutido seja
fundado
, ou seja, que a ameaça seja real e capaz de afetar a liberdade de escolha do coagido, não bastando um mero receio infundado.

A gravidade do dano ameaçado também é crucial, devendo ser
considerável
para justificar a anulação do ato. A finalidade da coação é sempre viciar a vontade do coagido, levando-o a praticar um ato que, em condições normais, não praticaria.

A prova da coação é ônus de quem a alega e pode ser feita por todos os meios em direito admitidos, incluindo testemunhos, documentos e indícios.

Uma vez comprovada a coação, o negócio jurídico é passível de anulação, retornando as partes ao
status quo ante
, ou seja, à situação anterior à celebração do ato viciado.

Em relações empresariais complexas, a coação pode manifestar-se de forma mais sutil, por meio da criação de um fundado temor de dano econômico considerável. É o que a doutrina denomina coação moral ou
vis compulsiva
, que é “
aquela que incute na vítima um temor constante e capaz de perguntar seu espírito, fazendo com que ela manifeste seu consentimento de maneira viciada. Nesta hipótese, a vontade do coagido não está completamente neutralizada, mas, sim, embaraçada, turbada, viciada pela ameaça que lhe é dirigida pelo coator
”. (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rofolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 403. v.1.)

Os autos revelam, de forma contundente, que o primeiro apelado detinha uma posição dominante e estratégica no mercado de serviços para condomínios em Cuiabá.

Como advogado de grandes construtoras, ele exercia, por meio de procurações, um número significativo de votos nas assembleias de instalação e nos primeiros anos de funcionamento dos empreendimentos, conforme documento dos ID’s 92330827 (Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Edifício Solar D'América), 92330822 (Ata da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do Condomínio Residencial Parque Pantanal III) e 92330830 (Boletim de Ocorrência, onde Marli Isabel Tiecher, relata que durante a Assembleia Geral do Edifício Comercial SB Tower, o Dr. Miguel Zaim levantou-se e começou a gritar e ofendê-la, tentando constrangê-la. Ele gritou frases como: "
Essa mulher só atrapalha, essa mulher não sabe de nada e quer se meter no que não é chamada"
), o que lhe conferia poder decisório na escolha de síndicos e na contratação de prestadores de serviço.

Nesse cenário, a "proposta de parceria" não era uma oferta entre iguais. A testemunha Israel Nolasco de Souza Filho (ID 272730600), as perguntas, respondeu:

(...)

E o, e o senhor conversou com o Doutor Miguel nesse dia?

Israel: Eu conversei com ele superficialmente a respeito de um livro, mas ele falava mais direcionado à Tatiana, era mais a, a questão, a questão da Tatiana mesmo.

E o que eles trataram?

Israel: Na época a Tatiana tava, eh, ela não tava feliz com a situação de parceria, eh, de divulgar no site dele e não ter retorno, não ter, ainda ter retorno.

Israel: Não ter tido retorno a respeito disso.

E o que que eles combinaram, que o senhor ouviu?

Israel: E
u ouvi o, o Doutor Miguel Zaim propondo à Tatiana, que se ela queria uma parceria, ela teria que pensar, porque seria uma parceria do qual ele ia oferecer
, eh, uma carta vasta de cliente para ela.

Israel:
Abrir o mercado para ela, seria a palavra mais correta
, entendeu?

E qual era o valor dessa parceria?

Israel: Então, na hora eles, eh,
ele tinha mencionado 30%, para que ela pudesse pensar que seria uma, uma parceria do qual ele até mencionou que ela não ia ter dor de cabeça, mas que isso não leva a tribunal, ou seja, ele não vai brigar com ela em tribunal nenhum, entendeu? Não brigaria com ela em tribunal nenhum
.

Israel:
E mencionou o caso de algumas empresas que não adentraram a situação que ele estava propondo a ela e essas pessoas não foram felizes com relação ao mercado
, entendeu?

Então ele, ele estava se vendendo como a pessoa que abria as portas para ela?

01:45-01:46 Israel: Eh, seria isso mesmo.

(...)

Da onde o senhor teve conhecimento desses assuntos do contrato da Tatiana com o Doutor Miguel?

Israel: Não, é o que eu disse, eu ouvi mais do que eu falei, entendeu?

Israel: Então, assim, eu ouvi, ele mencionou, falou para a Tatiana, citou o caso de estar, de das empresas, mencionou algumas empresas do qual eu não lembro aqui agora em específico, mas ele mencionou algumas empresas,

Israel: que eh,
não adentraram, tiveram o mercado, eh, fechado
.

(...)

Israel: Ele propôs a ela que se entrasse, adentrasse nessa proposta.

Israel:
Só que ela deveria pensar muito bem porque essa proposta seria uma coisa praticamente vitalícia
. Que, e aí
ele mencionou, isso eu lembro muito bem
, que ele mencionou que
essas coisas eles não brigariam em tribunal
, entendeu?

(...)

Você viu alguma coação do Doutor Miguel para Tatiana?

Israel: Meritíssima,
a partir do momento que ele mencionou que se ela não adentrasse, ela estaria fora do mercado, eu creio que isso é uma coação, né?

Israel:
É uma, eh, pressão, coação a respeito de entrar, ou você entra comigo ou você está fora, entendeu?

Israel: Eu, ao meu ver, que eu sou da área de Engenharia, mexo com construtora também, e é nesse sentido.

Ao relatar que o apelado mencionou que "algumas empresas que não adentraram na parceria (...) não deram certo" e que, sem o acordo, a apelante "não teria portas abertas", não pode ser visto como um mero comentário de mercado. Tratava-se de uma clara sinalização do poder que o apelado detinha e de sua disposição em utilizá-lo para favorecer ou prejudicar empresas.

A força probante dessa alegação é exponencialmente amplificada pelas declarações de outras empresas, confira-se:

1)
Declaração da empresa
ASD Terceirização de Serviços
que visa formalizar uma denúncia contra o advogado Miguel Juarez Romeiro Zaim à Presidência do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso (ID 75925344).

1.1)
A empresa ASD relata o seguinte sobre o relacionamento e as práticas do advogado:

-
Abordagem e Auto apresentação:
O Dr. Miguel Zaim procurou a empresa ASD e se apresentou como
advogado representante de várias construtoras
. Ele alegava que, por meio de procurações dessas construtoras, ele
contribuía para a eleição de síndicos
.

-
Proposta de "Parceria" (Coação Velada):
O advogado propôs uma "
parceria
" para a captação de novos clientes. Segundo a ASD, essa proposta foi feita de
forma velada
, com a ameaça de que, se a empresa não fechasse a parceria, ele iria
procurar os clientes da ASD para ofertar a outras empresas
.

-
Concretização e Termino da Parceria:
A ASD concordou com a parceria, na qual o Dr. Miguel atuaria como
agente comercial
para captação de novos clientes, recebendo um percentual como honorário.

-
Motivo da Ruptura:
A parceria foi desfeita quando a ASD
descobriu que o Dr. Miguel Zaim estava fazendo a mesma prática com outras empresas
.

-
Retaliação Após o Término:
Após o fim da parceria, o advogado teria começado a
denegrir a imagem da empresa
. A ASD alega que ele tentou prejudicá-los, utilizando-se de seus
contatos, influência
e do cargo de
Presidente da Comissão de Direito Condominial de Mato Grosso
.

02)
Declaração formal da empresa ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL EIRELI (Attento), representada por sua sócia Kerly Cristhine Leal Cabral Allmeida, detalhando práticas de extorsão e coação supostamente cometidas pelo advogado Miguel Juarez Romeiro Zaim (ID 75925347).

A declaração visa expor publicamente as intenções do advogado e solicitar que os "esquemas de corrupção" sejam apurados e julgados pela instituição (OAB/MT), da qual o Dr. Miguel Zaim é, ou era, Presidente da Comissão de Direito Condominial.

2.1)
A Attento Administradora Condominial faz as seguintes acusações:

-
Identificação e Influência:
O Dr. Miguel Zaim procurou a empresa, identificando-se como
advogado de diversas construtoras
que detinham o direito de voto em vários condomínios (residenciais e comerciais) em Cuiabá.

-
Poder de Mercado:
Ele afirmava ter
demasiada influência em assembleias
devido às procurações das construtoras. Essa influência lhe daria o poder de
manter ou rescindir contratos condominiais
e de
aumentar o número de clientes
por meio de novas parcerias com condomínios.

-
"Síndico Legal":
O advogado declarou ser o dono do site "
Síndico Legal
", o que, segundo ele, o tornou parceiro de vários síndicos, dando-lhe o poder de
indicar qualquer empresa
prestadora de serviços.

-
Extorsão e Coação:
Para realizar indicações e manter os trabalhos nos condomínios, o Dr. Miguel Zaim passou a
exigir da Attento uma comissão/repasse mensal
sobre os contratos firmados pela empresa.

-
Pagamentos e Medo de Retaliação:
A empresa afirma que foi
coagida a aceitar a imposição
e efetuou pagamentos a título de comissão, motivada pela influência visível do advogado e pela necessidade de
manter os contratos condominiais
.

-
Ameaças de Rescisão:
O advogado
ameaçava constantemente persuadir os síndicos a rescindirem os contratos
que haviam sido firmados com sua ajuda, caso os pagamentos da "comissão" fossem interrompidos pela Attento.

-
Represália Após o Fim da "Parceria":
A situação se tornou insustentável, forçando a Attento a abandonar a parceria. Em represália, o advogado teria iniciado uma
campanha vingativa
contra a imagem da empresa, usando sua influência para forçar
quebras de contratos
e
"queimar" a imagem
da administradora.

03)
Declaração feita por Amarilio Calhao Junior, Diretor e proprietário da Plus Administradora de Condomínios. A declaração é datada de 26 de janeiro de 2022 e descreve alegações de extorsão e coação por parte do advogado Miguel Zaim (ID 75925351).

3.1)
O teor da declaração se resume aos seguintes pontos:

-
Influência do Advogado:
O advogado Miguel Zaim procurou a Plus Administradora, declarando que era
advogado de algumas construtoras
que possuíam propriedade e
direito de voto em condomínios
em Cuiabá. Ele afirmou que, por possuir
procurações
outorgadas por essas construtoras, tinha
influência nas assembleias
devido à quantidade de votos que representava.

-
Ameaça e Exigência de Pagamento:
O advogado
exigiu
que um
percentual do valor dos contratos
da Plus fosse repassado a ele para que ele mantivesse os contratos já existentes ou trouxesse novos clientes. Caso a empresa não aceitasse, ele
"convenceria os síndicos para trocar a empresa administradora"
.

-
Coação e Aceitação:
A Plus Administradora, sendo uma empresa de médio porte,
acabou cedendo
a essa exigência por
"receio de perder parte de nossos clientes"
devido à influência do advogado.

-
Retaliação:
Quando a Plus Administradora se recusou a continuar repassando a porcentagem exigida, o advogado
"investiu em nossos clientes para rescindir nossos contratos, conseguindo êxito em alguns"
.

-
Medo de Denunciar:
A empresa não fez a denúncia na época dos fatos por
"receio de retaliações de violência por parte do mesmo, que se demonstra extremamente agressivo"
.

04)
Declaração de Adriana Souza Oliveira, proprietária da Inova Administração de Condomínios em Rondonópolis-MT, datada de 21 de março de 2022.

A declaração relata atos de coação e pressão comercial exercidos pelo advogado Dr. Miguel Zaim e seus "parceiros" do site "Síndico Legal" (ID 84262213).

4.1)
Resumo da declaração:

-
Primeiro Contato:
Há cerca de dois anos, Adriana foi procurada por representantes do site "Síndico Legal" que a sondaram sobre atuar em Cuiabá. Eles informaram que, para apresentar propostas na capital, ela deveria participar do site e pagar um valor ao Dr. Miguel Zaim para cada proposta enviada.

-
A Assembleia:
Em janeiro de 2021, em uma Assembleia de Instalação de condomínio em Rondonópolis, ela conheceu o Dr. Miguel Zaim, que conduzia a reunião.

-
Discurso de Ódio:
Ao perceber que os moradores optariam pela contratação da Inova Administradora, o Dr. Miguel Zaim realizou um
"discurso de ódio"
contra síndicos profissionais e administradoras, afirmando que os que desempenham essas funções
"roubam os condomínios"
.

-
Contratação e Insatisfação:
Apesar do discurso, a assembleia optou por contratar a Inova, o que deixou a
equipe do Síndico Legal "insatisfeita"
, já que a empresa de Adriana não havia aderido à "parceria" proposta anteriormente.

-
A Coação Direta:
Logo após a assembleia, o Dr. Miguel Zaim chamou Adriana, apresentou-lhe um advogado(a) de Rondonópolis como "parceiro(a)" do Síndico Legal, e disse: "
Estou te apresentando o (sua) advogado (a) que será do condomínio e da sua empresa. Amanhã vocês vão conversar e fechar essa parceria
," deixando claro que ela deveria contratá-lo(a).

-
Ameaça por Telefone:
Na manhã seguinte, o Dr. Miguel Zaim ligou e, de forma
clara e objetiva
, afirmou que, como ela já havia conseguido o contrato de administração e sindicância, "
a terceirização seria dele
". Ele declarou que tinha influência sobre as construtoras e que, se ela quisesse continuar obtendo condomínios em Rondonópolis, deveria
repassar o contrato de terceirização a empresas que ele indicasse
.

-
Interesses Prejudicados:
Adriana desligou o telefone, entendendo que estava sendo
coagida a atender aos interesses dele
, sob pena de ser prejudicada pela influência que ele exerceria para impedir futuras contratações.

-
Parceria Jurídica:
O(A) advogado(a) parceiro(a) do site continuou tentando forçar a
"parceria jurídica"
no condomínio.

-
Retaliação:
Por não concordar com a situação, Adriana
NÃO firmou a parceria
e, por isso, afirma estar sofrendo
"forte pressão"
contra o trabalho da Inova por parte de parceiros do site há um ano.

-
Adriana manifesta a profunda esperança de que medidas sejam tomadas para que
cargos ou títulos não sejam usados para oprimir, coagir ou deturpar o trabalho
.

Dessa feita, constata-se que todas essas Declarações narram um
modus operandi
idêntico: a abordagem pelo apelado, a ostentação de sua influência, a imposição de um percentual sobre o faturamento e a retaliação em caso de recusa ou rompimento.

A prova mais eloquente dessa retaliação reside nas notificações de rescisão contratual, com redação idêntica, enviadas por três condomínios distintos, imediatamente após as apelantes se recusarem a majorar o percentual de repasse (ID’s 75925367, 75925368 e 75925369).

A coincidência, neste caso, desafia a lógica e a razoabilidade, apontando para uma ação coordenada e punitiva, que materializa a ameaça que viciou o consentimento desde a origem.

A análise detida dos documentos processuais revela uma sequência de eventos que corrobora a tese de retaliação. Primeiramente, verifica-se que as negociações para a majoração do percentual de repasse não foram amigáveis, gerando um impasse entre as partes. Em seguida, a recusa das apelantes em ceder às exigências de aumento dos condomínios foi prontamente seguida pela emissão das notificações de rescisão.

O fato de três condomínios diferentes terem enviado notificações com o mesmo teor e em um curto espaço de tempo, imediatamente após a recusa, transcende a mera coincidência e sugere uma ação orquestrada.

Essa coordenação, evidenciada pela similaridade das notificações e pelo
timing
, aponta para uma conduta abusiva e desleal por parte dos condomínios. A rescisão contratual, neste cenário, não se configura como um exercício legítimo de um direito, mas como uma sanção imposta em resposta à postura das apelantes.

Tal atitude vicia o consentimento original, uma vez que a ameaça de rescisão unilateral, caso não houvesse a majoração do repasse, já estava implícita nas negociações e se concretizou no momento em que as apelantes não cederam.

Dessa forma, a prova documental é crucial para demonstrar que a vontade das apelantes foi comprometida por uma coação, ainda que velada, desde o início das tratativas.

A retaliação materializa a ameaça, confirmando que a recusa em aceitar a majoração implicaria em consequências negativas e prejudiciais. A lógica e a razoabilidade exigem que tal conduta seja considerada ilegítima, visto que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ademais, o negócio jurídico padece de ilicitude em seu objeto e motivo determinante, nos termos do artigo 166, II e III, do Código Civil. O arranjo não era uma simples agência ou representação comercial. O objeto real era a "venda de influência", na qual o primeiro apelado utilizava sua posição fiduciária como advogado de seus constituintes (construtoras e, por via de consequência, os condomínios) para obter vantagem pessoal indevida de terceiros (os prestadores de serviço).

Tal prática configura flagrante violação ao Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei no 8.906/94), que em seu artigo 34, incisos XIX e XX, veda ao advogado
"receber valores de (...) terceiro, relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte" e "locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa"
.

A própria consciência da ilicitude é confessada pelo apelado em áudio juntado aos autos (ID 126866624), no qual orienta outra empresária a mentir sobre a natureza dos pagamentos, sugerindo que dissesse que se tratava de "prestação de serviço ou do site aqui do Sindicato Legal", confira-se:

Então, Kerly, quem me informou isso aí, eh, me falou que isso aí veio através da, que passaram a informação para ele, o pessoal da Alternativa que passou isso aí, tá?

Inclusive, essa menina, a Vânia, ela fazia, eh, marketing, propaganda comigo lá, não tá mais.

E, enfim, mas de qualquer forma, o que eu quero deixar, eh, certo com você:

Esse contrato nosso, eu penso que tem que ser, é sigiloso, tem que ser guardado separado, não ficar em sistema para funcionário ficar sabendo, viu Kerly?

É muito temerário isso aí, é coisa nossa, você entendeu?

Então, não é bom funcionário tá sabendo isso aí, tem que ter, é uns dados, né, um sigilo nosso.

Então, eh, de qualquer forma, se alguém falar alguma coisa, eu sou dono do site, você é anunciante no site
, pagou por isso aqui, ou alguma revisão, eh, que você mandou fazer de convenção de condomínio, alguma coisa, convenção, essas coisas, que foi feito o pagamento, é isso aí, tá?

É isso aí, se alguém chegar me falar: "Não, eu presto serviço para ela, para outras, para M.K., para outras empresas aí também"
, quando solicita para mim, para condomínios direto, faço revisão, faço regimento interno, ação, alguma coisa assim, tá? Então é isso aí.

Se a parceria fosse lícita, não haveria necessidade de dissimular a origem dos valores.

Além disso, o histórico processual e as provas colhidas revelam um padrão de comportamento intimidador por parte do primeiro requerido que transcende a mera disputa contratual, configurando um ambiente de coação e medo.

Mensagens ameaçadoras, detalhadas em registros de comunicação, demonstram uma intenção clara de intimidar e coagir, ultrapassando os limites da legítima defesa de interesses. As tentativas de agressão física, por sua vez, representam a escalada dessa agressividade, tornando a ameaça uma possibilidade concreta e gerando um temor justificado.

Ainda mais grave é a possível manipulação de testemunhas, um ato que atenta diretamente contra a busca pela verdade e a lisura processual.

Essas ações são corroboradas e detalhadas por elementos probatórios cruciais: os áudios (IDs 126866621 e 126866622), que capturam as ameaças e as tentativas de coação, e o boletim de ocorrência (ID 92330830), que registra formalmente as denúncias de agressão e intimidação.

Tais documentos não apenas confirmam a existência de um ambiente de coação e medo, mas também demonstram como esse comportamento afetou diretamente tanto a relação contratual subjacente quanto o regular desenvolvimento do processo judicial, comprometendo a liberdade de atuação das partes e a busca por uma decisão justa.

Assim, a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
utilizado na sentença foi, com a devida vênia, equivocada. Este instituto, que veda o comportamento contraditório, pressupõe que o ato anterior tenha sido praticado de forma livre e consciente, refletindo a plena manifestação da vontade do agente.

No caso em tela, a situação fática não permite concluir pela voluntariedade e espontaneidade necessárias para a incidência de tal princípio.

Observa-se que as circunstâncias que envolveram o ato pretensamente contraditório indicam a presença de fatores que podem ter limitado a autonomia da parte, seja por coação, erro substancial ou mesmo por uma alteração significativa no cenário jurídico ou factual que justificasse a mudança de posicionamento.

Portanto, a subsunção do fato à norma deve ser reavaliada, considerando que a essência do
venire contra factum proprium
reside na proteção da boa-fé objetiva e da confiança legítima que um comportamento anterior gera na outra parte, o que não se verifica quando a conduta não é fruto de uma escolha desimpedida e informada.

Não se pode invocar a aquiescência de quem age sob o temor de um prejuízo injusto e grave. A permanência das apelantes no contrato por certo período não valida o vício original; ao contrário, demonstra a eficácia da coação, que as manteve submissas até o ponto em que a exigência se tornou financeiramente insustentável.

Portanto, reconhecida a existência de vício de consentimento (coação) e a ilicitude do objeto, a anulação do negócio jurídico é medida que se impõe.

2.2. Do Locupletamento Ilícito e do Dever de Restituir

Uma vez anulado o negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao
status quo ante
, conforme preceitua o artigo 182 do Código Civil. Os pagamentos realizados pelas apelantes, no montante de R$ 22.014,06, carecem de causa jurídica válida, configurando enriquecimento sem causa (locupletamento ilícito) por parte dos apelados, nos termos do artigo 884 do mesmo diploma legal.

A solidariedade entre os réus-apelados é manifesta, pois a pessoa jurídica PRESTJUR ASSESSORIA LTDA., administrada pela esposa do primeiro apelado, era utilizada como parte do mecanismo para dar aparência de legalidade ao esquema, figurando em contratos de publicidade que, na realidade, serviam para justificar parte dos repasses financeiros.

Dessa forma, impõe-se a condenação solidária dos apelados à restituição integral dos valores pagos pelas apelantes, devidamente corrigidos.

2.3. Do Dano Moral

A sentença afastou o dano moral por entender que a situação se resumia a um desacordo comercial.

Contudo, a análise aprofundada dos fatos revela uma conduta que extrapola em muito o mero dissabor.

A segunda apelante, Tatiana Procopiou Casal, foi submetida a um ambiente de constante pressão psicológica e intimidação.

A coação para firmar o contrato, a exigência crescente de valores, a retaliação comercial com a perda de clientes e as mensagens intimidadoras enviadas pelo primeiro apelado (ID 75924708) configuram um conjunto de atos ilícitos que atentam contra a sua dignidade, tranquilidade e honra profissional.

O dano moral, no caso, não decorre de um simples inadimplemento, mas de uma conduta abusiva, predatória e intimidatória, que visava subjugar a vontade da apelante para a obtenção de vantagem ilícita.

O histórico de comportamento agressivo do primeiro apelado, documentado em diversos boletins de ocorrência e processos (ID’s 92330825, 92332303, 92330829, 92330830, 84262211), cria um contexto de temor que potencializa o abalo psicológico sofrido.

A conduta dos apelados gerou na segunda apelante um sentimento de impotência, angústia e humilhação, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e justifica a reparação pecuniária.

O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pleiteado na inicial, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da ofensa e à capacidade econômica das partes, atendendo ao duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para os ofensores.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformar a r. sentença e
julgar procedentes
os pedidos iniciais, a fim de:

I-)

Declarar
a nulidade do negócio jurídico de parceria comercial firmado entre as partes, por vício de consentimento (coação) e ilicitude do objeto;

II-)

Condenar
os réus, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM e PRESTJUR ASSESSORIA LTDA., solidariamente, a restituir às autoras a quantia de R$ 22.014,06 (vinte e dois mil, quatorze reais e seis centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;

III-)

Condenar
os réus, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM e PRESTJUR ASSESSORIA LTDA., solidariamente, a pagar à segunda autora, TATIANA PROCOPIOU CASAL, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente pela SELIC a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Em razão da reforma integral da sentença,
inverto
os ônus da sucumbência e
condeno
os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025